Tribunal: TJES
Processo: 5001224-32.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-32.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR SABINO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5001224-32.2024.8.08.0038

APTE:

NAIR SABINO DA SILVA

APDO:

BANCO BMG S/A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. Alega não ter contratado a modalidade, apontando fraude, ausência de comprovação de entrega/utilização do cartão e cobrança indevida de seguro prestamista, pugnando pela nulidade do negócio jurídico, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável ou se a consumidora foi induzida em erro, sendo devida a conversão em empréstimo consignado, a restituição dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da entrega e da utilização do cartão de crédito para compras, evidencia que a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, não sendo informada adequadamente sobre as características da modalidade RMC.

O dever de informação, previsto no art. 52 do CDC, impõe ao fornecedor esclarecer previamente as condições da operação de crédito, não sendo admissível a utilização de termos contratuais que induzam o consumidor em erro.

O contrato firmado apresenta vício de consentimento, pois a consumidora foi levada a acreditar que contratava crédito consignado comum, quando, na realidade, lhe foi imposta modalidade mais onerosa e de quitação indefinida.

Configurada a indução em erro, impõe-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, com conversão em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época dos saques.

A prática abusiva, que comprometeu proventos de caráter alimentar e exigiu medidas administrativas e judiciais para solução, gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ no EREsp 1.413.542/RS, admitindo-se compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da entrega e da utilização de cartão de crédito consignado, aliada à falta de informação clara e adequada sobre a modalidade RMC, configura vício de consentimento e autoriza a nulidade do contrato.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado deve observar a taxa média de mercado para a modalidade na data dos saques, mantendo-se o prazo originalmente pactuado.

A prática abusiva que compromete verba alimentar enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo concreto, e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 42, parágrafo único, e 52; CC, arts. 138, 139, I, e 406; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5000686-94.2022.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível nº 5007341-28.2021.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões; TJES, Apelação Cível nº 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desª. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001224-32.2024.8.08.0038

APTE:

NAIR SABINO DA SILVA

APDO:

BANCO BMG S/A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de
Apelação
interposta por

Nair Sabino da Silva
, eis que irresignada com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde
julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) não contratou o cartão de crédito consignado, sendo vítima de fraude; (ii) os contratos anexados não foram autenticados e apresentam diversas irregularidades, como ausência de envio de faturas, minutas e assinatura válida; (iii) há cobrança indevida de seguro prestamista, configurando venda casada; (iv) houve falha na prestação do serviço bancário, sendo ônus da instituição comprovar a regularidade do contrato; (v) a jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido da responsabilidade objetiva dos bancos em casos de fraude e desconto indevido em proventos; (vi) houve dano moral presumido (in re ipsa) diante da natureza alimentar dos valores descontados.

Ao final,
pugn
ou
pela reforma da sentença
,
para que seja declarada
a nulidade do negócio jurídico entre as partes, com
a
condenação da apelada a devolução em dobro da quantia descontada e
o
pagamento por indenização por dano moral.

Cinge-se
o recurso em
perquirir
se a Apelante contratou ou não
cartão de crédito na modalidade consignado.

A despeito dos substanciosos fundamentos da sentença e do meu posicionamento anterior em demandas análogas, passei a adotar o entendimento da nulidade da contratação se não há prova de entrega do cartão ao consumidor ou de utilização do cartão de crédito para a realização de compras a prazo, mas apenas os lançamentos dos encargos incidentes sobre os "saques",

O conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido de que a Apelante foi induzida em erro, pois acreditava celebrar com a instituição financeira Apelada simples contrato de crédito pessoal consignado, sobretudo porquanto não houve nenhuma movimentação com o referido cartão.

Registre-se que a informação adequada é dever da instituição financeira quando da oferta de outorga de crédito em favor do consumidor, requisito previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Na espécie, o Banco se utiliza da margem consignável para mascarar a concessão de um empréstimo cobrado em uma única parcela na fatura do cartão de crédito emitido.

O desconto mensal corresponde apenas a parte dos juros devidos, que é acrescido ao restante não pago, gerando situação de imprevisibilidade da quitação.

Não bastasse, não encontrei nos autos comprovação da entrega do cartão de crédito ao cliente e as faturas, o que demonstra a ausência de utilização para compras a crédito, o que evidencia o desconhecimento das peculiaridades da modalidade e traz verossimilhança à alegação da parte autora de que pretendia a contratação de crédito consignado tradicional.

Relevante ainda consignar, como bem apontou o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no julgamento do Apelação Cível nº 5000686-94.2022.8.080.00014, ao apontar o modelo de contrato utilizado pela Apelada, que
“ A utilização dos termos “cédula de crédito bancário”, “crédito consignado”, “operação de crédito”, “liberação do crédito”, “margem consignada” e “crédito pessoal” no contrato podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado, e não da contratação de cartão de crédito”,
o que ocorre também nestes autos (Id 12551368)

Destarte, evidenciado que não houve utilização do cartão de crédito, exceto no mútuo concedido concomitante à assinatura, evidente a ocorrência de indução do cliente a erro, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Por consequência, considerando o conjunto da postulação, bem como comprovada a transferência de valores para conta da Apelante, de rigor a conversão do saque por meio do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, com aplicação da taxa média do período apurada pelo BACEN para tal modalidade na data de cada saque, com a manutenção do prazo de pagamento.

Após a conversão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos à Apelante e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão restituídos.

Destaco que a revisão da modalidade contratual não demonstra erro escusável pela ré, e, por isso, a repetição de valores deve de forma dobrada, incidindo os artigos 1.531 do anterior CC, e o art. 42, parágrafo único, do CDC a partir dos descontos efetuados a partir de 30/03/2021, consoante a modulação determinada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1413542/RS, admitindo-se a compensação.

Por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, os juros, de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, aplicando-se, contudo, a Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência.

A abusividade da prática adotada pelo banco configura um ato ilícito que causou presumível sofrimento à Apelada, ao perceber que foi enganada e ao se deparar com descontos mensais sobre sua única fonte de renda com relação a uma dívida que nunca pode ser quitada. Ademais, causou perda de tempo produtivo à autora, pois teve que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para tentar resolver a questão. Assim, faz jus a uma indenização por danos morais, que entendo arbitrá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o fundamentado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal, inclusive através deste órgão fracionário, em casos análogos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5. 000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO . IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO . RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2 . A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação;
3 . Apelação desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50073412820218080011, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S. A . contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para, entre outros pontos, adequar o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, cancelar o cartão físico, restituir valores pagos de forma indevida e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. Há duas questões principais em discussão: (I) verificar a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado; (II) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR .
3. Restou evidenciado que o contrato celebrado configura prática abusiva, pois o banco demandado não observou o dever de informação quanto às características da contratação realizada, infringindo os arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4 . A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito e utilização de limites equivalentes ao empréstimo consignado pretendido pelo autor, caracteriza desvirtuamento da relação contratual. 5. A nulidade do contrato fundamenta-se na onerosidade excessiva imposta ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de configurar erro substancial quanto à vontade contratual, conforme os arts. 138 e 139, I, do Código Civil
. 6. Apesar da configuração do dano moral pela conduta ilícita do banco, o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em sentença foi reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal . IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3 .000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: 8. A contratação de cartão de crédito consignado, em substituição ao empréstimo consignado sem informações claras e adequadas ao consumidor, configura prática abusiva e gera onerosidade excessiva ao contratante, sendo passível de nulidade. 9 . O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 51, IV; CC, arts. 138 e 139, I . Jurisprudência relevante citada: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8 .08.0014, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, data do julgamento: 18-09-2023; Apelação Cível n . 5006737-67.2021.8.08 .0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 21-11-2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83 .2022.8.08.0000, Relª . Desª. Marianne Júdice de Mattos, data do julgamento: 15-02-2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50126066020228080048, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) prescrição e decadência dos direitos da autora; (ii) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) possibilidade de conversão em empréstimo consignado; (iv) cabimento da devolução em dobro dos valores pagos; e (v) configuração e parâmetros da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido. 4 - Não prospera a alegação de decadência, pois a relação jurídica de trato sucessivo fixa o termo inicial no vencimento da última prestação.
5 - O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito
.
6 - A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito.
7 - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 8 - É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença .
O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico
. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 27; CC, arts . 187, 398 e 422; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362, e Tema 929. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07 .2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8 .08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25 .08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, nos seguintes termos: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável e convertê-lo para empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, com aplicação da taxa média do período apurada pelo BACEN para tal modalidade na data de cada saque, com a manutenção do prazo de pagamento; b) determinar a devolução em dobro dos valores descontados a título do contrato nulificado, devidamente corrigido, admitindo-se a compensação, diferindo à liquidação da sentença a derradeira apuração; c) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência, modificando, contudo, a sua base de cálculo do valor da causa para o proveito econômico obtido pela Autora/Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.